Tribunal: TJSP
Processo: 2175300-68.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 7a RAJ - Vara Regional das Garantias da 7a Região Administrativa Judiciária – Santos;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do crime, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (13,757 Kg. de

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de droga – Insurgência contra a manutenção da custódia cautelar – Alegações de ausência de fundamentação idônea e dos requisitos da prisão preventiva – Inadmissibilidade – Manutenção da prisão preventiva, máxime para garantia da ordem pública, mercê da gravidade in concreto do crime, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendida (13,757 Kg. de maconha), reveladora da periculosidade das acusadas – Irrelevantes primariedade e bons antecedentes - Descabimento, por inadequação, de qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/2011, mormente em face da norma inscrita no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Caso, de resto, em que o Juízo de origem justificou adequadamente o indeferimento da prisão domiciliar da paciente Amanda, na medida em que entendeu que ela deixou de demonstrar sua imprescindibilidade aos cuidados dos infantes. Mandamus denegado.